Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712008-15.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, TEREZINHA QUEIROZ MATHIAS EMBARGADO: TEREZINHA QUEIROZ MATHIAS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responderem aos declaratórios (id 14812071). Após, conclusos. Brasília, 11/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR